Tribunal: TJSP
Processo: 1016856-95.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - Sentença de parcial procedência - APELAÇÃO DO AUTOR - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Contrato que possui informações claras e destacadas de que o consórcio não comercializa cotas contempladas, bem como, que as contemplações poderiam ocorrer tanto por meio de sorteios, quanto por lances - Vício de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - Sentença de parcial procedência - APELAÇÃO DO AUTOR - Inadmissibilidade do pedido de reforma - Contrato que possui informações claras e destacadas de que o consórcio não comercializa cotas contempladas, bem como, que as contemplações poderiam ocorrer tanto por meio de sorteios, quanto por lances - Vício de consentimento não comprovado e, na hipótese, afastado à luz da boa-fé do negócio jurídico - Ausência de falha na prestação de serviços - Dever de indenizar não caracterizado - Precedentes desta C. Câmara - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.